Tribunal: TJPA
Processo: 0005061-96.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005061-96.2012.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ANTONIO DANTAS PENA

APELADO: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0005061-96.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (05ª VARA CÍVEL)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DANTAS PENA

APELADO: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PRELIMINAR
. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. PEDIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há como se acolher a preliminar de nulidade arguida, em razão da citação por edital efetivada, quando frutadas as tentativas de citação do apelante por meio de correio e de oficial de justiça, encontrando-se o apelante/réu em lugar incerto e não sabido.
Preliminar rejeitada.

2.
Demonstrada a recusa injusta do apelante/réu em receber o
pagamento
dos
valores
devidos pelo apelado/autor, mostra-se correta a procedência da Ação de Consignação em Pagamento.

3.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005061-96.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (05ª VARA CÍVEL)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DANTAS PENA

APELADO: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Carlos Antônio Dantas Pena
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA, que - nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, ajuizada por M Meschede & Cia Ltda – EPP - julgou procedente o pedido do autor, para declarar extinta a obrigação, determinando a expedição de alvará aos requeridos para levantamento do valor depositado, bem como, condenando os réus ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o recorrente postula, preliminarmente, a anulação da sentença recorrida por suposto erro insanável, sustentando a nulidade do ato que determinou a citação por edital do apelante, uma vez que, no seu entender, não foram esgotados os meios para sua citação pessoal.

No mérito, defende que não deveria ter sido declarado extinta a obrigação do apelado, tendo em vista que não comprovou o pagamento de todas parcelas acordadas, restando a pagar 5 do total de 29.

Não houve oferta de contrarrazões.

Vieram-me conclusos os autos no dia 31/01/2022.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0005061-96.2012.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (05ª VARA CÍVEL)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DANTAS PENA

APELADO: M MESCHEDE & CIA LTDA - EPP

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a decisão apelada foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

De início,
assento que não assiste razão ao apelante/réu quanto à preliminar de nulidade da sentença alegada, em face da suposta nulidade da sua citação.

Como é cediço, a despeito da regra ser que a citação se faça na própria pessoa da citanda, seja por oficial, seja por correio, a lei admite, em determinadas circunstâncias, a citação por edital.

Com efeito, o art. 232, inciso I, do CPC, estabelece como requisito para a citação editalícia:
“a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos n. I e II do artigo antecedente”.

O art. 231, por sua vez, prescreve, em seus incisos I e II, em complemento ao acima transcrito:
“I – quando desconhecido ou incerto o réu; II – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.”

No caso, extrai-se do contexto dos autos que
foram envidados os esforços com vistas a localizar o recorrente
. De fato, o
Juízo expediu citação via “AR”
(Num. 4396299 - Pág. 10/11)
restando a mesma infrutífera. Ato contínuo, foi requerida a citação por oficial de justiça, que, todavia, teve a seguinte conclusão:

“CERTIFICO que, diligenciei ao endereço descrito no mandado, e lá, fui informado pela moradora de nome ECILEUSA GALUCIO SÁ, a qual disse residir no local há mais de 07 meses, que é inquilina do requerido CARLOS ANTONIO DANTAS PENA;
que sabe que o requerido encontra-se na cidade de Alenquer, mas não soube precisar o endereço do mesmo
; que não tem contato com o mesmo; que deposita o aluguel em conta bancária; que informou ainda que a requerida ZELVA AMAZONAS PENA encontrasse em Brasília-DF, mas não soube precisar o endereço. Dou Fé” (
g
rifei).

Assim,
frutadas as tentativas de citação do apelante por meio de correio e de oficial de justiça, encontrando-se o apelante em lugar incerto e não sabido, encontra-se acertada a efetivação de sua citação por intermédio de edital.

Portanto, diante das peculiaridades verificadas no caso em tela,
incabível a decretação da nulidade da citação por edital
.

Com isso,
rejeito a preliminar

arguida

e passo ao exame do mérito.

Na inicial
, aduziu o autor/apelado que
celebrou com os requeridos um contrato de

compra e venda de um imóvel no ano de 1990, em que o pagamento se daria em 30

parcelas iguais e sucessórias, com início em 25/07/1990 e término em 25/12/1992.

Asseverou que o valor das parcelas era de CR$ 24.000,00 e que os requeridos

compareciam à sede da empresa requerente para receber os valores mensalmente.

Afirma que os requeridos não foram à empresa para receber a última

parcela e que, passados mais de vinte anos, com a necessidade de regularizar a

documentação do imóvel em relação a um dos sócios da empresa requerente, esta

procurou os requeridos para efetuar o pagamento da parcela pendente, devidamente

atualizada e estes se negaram a recebe-la, razão pela qual ajuizaram a presente

demanda.

Diante disso, foi ajuizado a presente Ação de Consignação em Pagamento que foi julgada procedente pelo Juízo de 1º grau.

Inconformado, o apelante defende que não deveria ter sido declarado extinta a obrigação do apelado, tendo em vista não ter sido comprovado o pagamento total das 29 parcelas, faltando receber 5 parcelas.

Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Em conformidade com o disposto no artigo 335 do Código Civil, a seguir transcrito, é possível verificar que
o cabimento da ação de consignação em pagamento está ligado à recusa desmotivada do credor em receber o pagamento ou dar quitação na forma esperada, também sendo possível o seu ajuizamento nas hipóteses em que houver dificuldade ou impossibilidade de se efetuar o pagamento e dúvida no que tange a quem deve efetivamente se pagar
. Vejamos:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Assim, a consignação em pagamento objetiva a liberação do devedor frente a sua obrigação, o que se dá por meio de sentença com conteúdo declaratório, também afastando os efeitos da mora.

Na hipótese em foco, resta claro que as partes não estão em acordo quanto aos
valores
devidos
,
não tendo o réu apresentado justa causa para a recusa do recebimento na forma correta
. Incide, portanto, a hipótese prevista no inciso I do artigo acima transcrito.

Deste modo, como bem consignou o ilustre juiz sentenciante, a melhor solução é a
consignação
em
pagamento
.

Reforçando o exposto, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA NO RECEBIMENTO DO BEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A ação de consignação em pagamento tem por base a faculdade da parte de realizar a entrega do bem em consignação, nas hipóteses elencadas no artigo 335, do Código Civil. Evidenciado o direito de restituição do bem e não comprovada justa causa para a recusa do seu recebimento, a ação consignatória deve ser julgada procedente. O artigo 119, inciso IV, da Lei nº 11.101/2005 garante ao administrador judicial o direito a desfazer o contrato e devolver o bem.”
(TJ-DF 07112788420208070001 DF 0711278-84.2020.8.07.0001, Relator: Esdras Neves, Data de Julgamento: 27/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

-----------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM EMITIR BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS - COMPROVAÇÃO - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DAS PARCELAS - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 335 do CC., a consignação tem lugar, se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Deve ser julgado procedente o pedido formulado em ação de consignação em pagamento, diante da injusta recusa do credor em receber o pagamento devido.”
(TJ-MG - AC: 10317140205640001 Itabira, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2020).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à Apelação Cível interposta, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/04/2022